Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707465-97.2021.8.07.0006 RECORRENTE: EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPOSSE. DIVISIBILIDADE. PARTES DISTINTAS. DELIMITADAS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1.199 do CC/02, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contando que não excluam os dos outros compossuidores. 2. Comprovado que o Requerente e a Requerida são compossuidores (composse pro diviso) dos direitos possessórios sobre bem imóvel e que cada um deles exerce atos possessórios sobre partes distintas, passíveis de perfeita delimitação, a improcedência do pedido de extinção do condomínio e consequente alienação judicial do bem é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a ocorrência de violação ao seu direito de moradia e de posse. Aduz a necessidade de extinção do condomínio sobre os direitos relativos ao imóvel, seguida de alienação e repartição do produto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Mesmo que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010